Tribunal: TJDFT
Processo: 0744609-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de liminar em sede de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face do despacho da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em juízo de retratação, manteve anterior decisão agravada e determinou o prosseguimento do feito. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada”. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0738108-51.2024.8.07.0000 em face da decisão de ID 208939264, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. A autora requer o prosseguimento do feito quanto ao valor incontroverso reconhecido pelo réu. Tendo em vista que foi indeferido o efeito suspensivo recursal requerido, defiro o pedido. Ressalto que o valor incontroverso é aquele reconhecido pelo réu, e os respectivos índices, na planilha de ID 206568399. Portanto, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais e 3% (três por cento) de serviços contábeis em favor de Fontes de Resende Advocacia (ID 200699965), e expeça-se precatório em favor de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 200899575.” (Grifei) Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas tão somente o juízo manteve a decisão anterior objeto de outro recurso. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que se entendesse que o ato impugnado tenha natureza de decisão interlocutória, ressente-se, ainda, o recurso de vício de dialeticidade. Conforme relatado, o juízo rejeitou o pedido de sobrestamento do processo, sob o pálio de que esta instância recursal já havia indeferido o pedido de efeito suspensivo naquele primeiro agravo. Nas razões recursais, o agravante sustentou que há recurso pendente acerca dos cálculos e exigibilidade da obrigação, o que obstaria o prosseguimento do processo forçado. Ou seja, olvidou-se de impugnar o fundamento central de que fora indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo interposto em face à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator